Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708253-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI, GABRIEL DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto THIAGO DE ARAúJO MACIEIRA MANZONI e GABRIEL DE ARAúJO MACIEIRA MANZONI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS: Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que a parte credora requer tutela de urgência para determinar a penhora via sistema BACENJUD dos ativos financeiros da sócia da parte executada, para o bloqueio do valor total referente cumprimento de sentença. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso em apreço, embora haja o reconhecimento de um direito de crédito em favor do exequente, consubstanciado na sentença condenatória transitada em julgado (IDs. 10740273 e 10740300), não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil de futura ordem de penhora do patrimônio dos sócios eventualmente alcançados com a desconsideração, tendo em vista que não há nenhum documento que indique que eles estejam dissipando o dilapidando o seu patrimônio ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual pagamento da obrigação. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 60714838) e suspendo o curso do processo. Cadastre-se a JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda no sistema (art. 134, § 1o, do CPC). Cite-se a sócia nos termos do art. 135 do CPC. Intimem-se Os Agravantes sustentam que os Executados ocultam bens de modo a frustrar o cumprimento da sentença. Salientam que a empresa JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda é devedora contumaz e também omite bens em detrimento dos credores. Concluem que o risco ao resultado útil do processo justifica a urgência na realização do BACENJUD. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio eletrônico de valores da empresa JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ no 09.635.317/0001-79). Preparo recolhido (IDs 15505680 e 15505681). É o relatório. Decido. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o exercício do contraditório pela pessoa jurídica que integra o polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode comprometer a efetividade do cumprimento de sentença. É de se consignar a existência de penhoras no rosto dos autos (ID 27286794) e de imóvel (ID 28359654). À falta, pois, dos requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator